Tribunal: TJMT
Processo: 1072320-79.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072320-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEXT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 05.441.493/0001-19 (RECORRENTE), IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO - CPF: 801.883.461-04 (ADVOGADO), PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (RECORRIDO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1072320-79.2022.8.11.0001.

Recorrente(s):
NEXT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.

Recorrida(s):
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PROPOSTA COMERCIAL entabulada entre as partes – ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço e da entrega do equipamento contratado - parte autora que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 184841224, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus ao recebimento do valor remanescente dos equipamentos de hardware, tendo em vista o pagamento pela reclamada apenas da primeira e segunda parcelas da proposta comercial entabulada entre as partes.

Ainda, afirma a inexistência de litigância de má-fé, pugnando pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em
31/08/2018
, foi assinada pelas partes a proposta comercial para a prestação de serviços de informática e cessão de direito de uso de programas Nextip, bem como a venda de equipamento Hardware, conforme documento anexado no id. 184841208.

Ainda, afirma a reclamante que o equipamento de Hardware foi negociado no valor de
R$ 13.014,48 (treze mil e quatorze reais e quarenta e oito centavos)
, em 04 (quatro) parcelas de
R$ 3.253,62 (três mil e duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos).

No entanto, informa que a empresa reclamada efetuou o pagamento apenas das duas primeiras parcelas, conforme extrato bancário anexado no id. 184841209, ficando inadimplente no valor total de
R$ 6.507,24 (seis mil e quinhentos e sete reais e vinte e quatro centavos)
, que devidamente atualizado perfaz a quantia de
R$ 12.340,35 (doze mil e trezentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos).

A empresa reclamada, por sua vez, alega a ausência de comprovação da prestação de serviço ou entrega de qualquer equipamento, violando o artigo 373, I, do CPC, afirmando a autora na inicial que não houve a implantação do sistema.

Ainda, sustenta que na proposta comercial consta que a autora teria o prazo de
72 (setenta e duas) horas
para iniciar os serviços,
o que não restou demonstrado nos autos.

O Magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
No caso
sub judice
, infere-se que
a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, I), uma vez que não demonstrou a efetiva prestação de serviço e entrega dos produtos constantes da Proposta Comercial NIP 082018
(
prestação de serviços de informática; cessão de direito de uso de programas Nextip; e equipamento Hardware
) acostado ao id. 106623173
.

Pelos documentos dos autos, observa-se que
a parte autora apresentou junto com a inicial apenas Proposta Comercial de Prestação de Serviço que, muito embora assinada pelas partes, não é capaz de prova a entrega, ao mesmo parcial, do objeto da negociação comercial
. (...)
(grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem provas da legitimidade do débito cobrado nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL SEM ACEITE. SERVIÇOS PRESTADOS. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ PROCESSUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ausente
o devido aceite nas notas fiscais objeto da cobrança, bem como da
prova efetiva da prestação dos serviços e da entrega das mercadorias, correta a decisão que indefere o pedido inicial
.

2.
A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, capaz de demonstrar o fato constitutivo do direito por ela alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC
.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJPR - 11ª Câmara Cível - 0031379-13.2015.8.16.0001 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA -

J. 20.07.2018) (grifei)

Por outro lado,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que a recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação em litigância de má-fé
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024